Tribunal: TJPA
Processo: 0808299-58.2026.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0808299-58.2026.8.14.0000

FISCAL DA LEI: POLICIA CIVIL DO ESTADO DO PARA

FISCAL DA LEI: CLAUDIA PIMENTEL RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NATUREZA INIBITÓRIA E AUTÔNOMA. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA FIXADA PELO LOCAL DO FATO. CONFLITO CONHECIDO. JUÍZO DO LOCAL DA INFRAÇÃO DECLARADO COMPETENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de jurisdição suscitado pela Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Icoaraci em face do Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém, em inquérito policial instaurado para apurar suposta prática do crime de ameaça em contexto de violência doméstica, ocorrido no bairro Benguí, em Belém/PA, no qual o juízo de Belém declinou da competência em razão de suposta prevenção decorrente de medidas protetivas anteriormente deferidas em Icoaraci, ao passo que o juízo suscitado refutou tal prevenção por ausência de vínculo territorial e natureza autônoma das medidas protetivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o deferimento de medidas protetivas de urgência no foro do domicílio da vítima gera prevenção para o processamento da persecução penal; (ii) estabelecer se a competência para apuração do crime de ameaça em contexto de violência doméstica deve ser fixada pelo local da consumação da infração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência penal é regida, como regra, pelo critério do locus delicti, devendo o processo tramitar no local da consumação da infração, nos termos do art. 70 do Código de Processo Penal.

O crime investigado ocorreu no bairro Benguí, cuja circunscrição pertence às Varas de Violência Doméstica da Comarca de Belém, afastando a competência territorial do juízo de Icoaraci.

As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha possuem natureza jurídica inibitória e autônoma, voltadas à proteção da vítima, não se vinculando necessariamente à existência de inquérito ou ação penal.

O deferimento de medidas protetivas em juízo diverso, com base no domicílio da vítima, não gera prevenção nem desloca a competência para a persecução penal.

A prerrogativa de escolha do foro do domicílio da vítima, prevista na Lei Maria da Penha, limita-se às causas de natureza cível, não se aplicando à definição da competência penal.

O princípio do juízo imediato assegura o acesso célere à proteção jurisdicional, mas não altera as regras de competência para julgamento da ação penal, que permanecem regidas pelo Código de Processo Penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que a competência para julgamento de crimes em contexto de violência doméstica permanece vinculada ao local dos fatos, sendo irrelevante a prévia concessão de medidas protetivas em outra comarca.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito conhecido e provido para declarar competente o juízo suscitado.

Tese de julgamento
: 1. As medidas protetivas de urgência possuem natureza inibitória e autônoma, não gerando prevenção para a persecução penal. 2. A competência para o processamento de crimes praticados em contexto de violência doméstica é fixada pelo local da consumação da infração. 3. O deferimento de medidas protetivas no domicílio da vítima não altera a competência do juízo natural para eventual ação penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 70; Lei nº 11.340/2006, arts. 15 e 19.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2036072/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 22.08.2023; STJ, CC 190.666/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, 3ª Seção, j. 08.02.2023; STJ, CC 207.303/MG, Rel. Min. Og Fernandes, 3ª Seção, j. 23.10.2024.

ACORDÃO

Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e julgar procedente o conflito, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

DESA. SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO suscitado pela VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ICOARACI em face do JUÍZO DA 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM, nos autos de inquérito policial (0805081-80.2026.8.14.0401) instaurado para apurar a suposta prática do crime de ameaça, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, imputado a CLAUDIA PIMENTEL RIBEIRO em desfavor de ERIKA MELEM MORAIS.

Consta dos autos que o fato investigado teria ocorrido no dia 03/02/2026, na Avenida Padre Bruno Sechi, Condomínio Marajoara I, situado no bairro Parque Verde/Benguí, na cidade de Belém/PA, sendo lavrado o respectivo boletim de ocorrência, do qual também decorreram medidas protetivas de urgência em favor da vítima.

O JUÍZO DA 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM, ao receber os autos, declina da competência, ao fundamento de prevenção a medida protetiva 0801974-28.2026.8.14.0401.

Recebidos os autos, o JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ICOARACI suscita o presente conflito negativo de jurisdição, sustentando, em síntese, que o local dos fatos não se insere em sua circunscrição territorial, bem como que a eventual concessão de medidas protetivas de urgência não tem o condão de atrair a prevenção para o processamento do inquérito policial ou de futura ação penal.

A PROCURADORIA DE JUSTIÇA manifesta-se pelo conhecimento do conflito e pela declaração de competência do JUÍZO DA 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM.

É o relatório.

VOTO

O presente conflito negativo de jurisdição comporta conhecimento, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, consubstanciados na divergência efetiva entre juízos distintos acerca da competência para processamento de feito de natureza penal, ainda em fase inquisitorial, circunstância que reclama a intervenção deste Tribunal para definição do juízo natural da causa.

O cerne da controvérsia reside em determinar se o deferimento de Medidas Protetivas de Urgência (MPU) no juízo do domicílio da vítima atrai a competência para o processamento da ação penal relativa aos mesmos fatos.

De plano, cumpre observar que a competência para a persecução penal é regida, em regra, pelo local da consumação da infração (
locus delicti
), nos termos do
art. 70, caput, do Código de Processo Penal
.

No caso em tela, é incontroverso que o suposto crime de ameaça ocorreu no bairro do
Benguí
, localidade que, conforme o
Provimento nº 006/2012 – CJRMB
, integra a jurisdição das Varas de Violência Doméstica da Comarca de Belém, e não do Distrito de Icoaraci.

O argumento de que a tramitação da MPU nº 0801974-28.2026.8.14.0401 perante a Vara de Icoaraci firmaria a prevenção daquele juízo não subsiste à análise da natureza jurídica de tais medidas. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que as medidas protetivas da Lei Maria da Penha possuem
natureza inibitória e autônoma
, visando a proteção da integridade da vítima e não necessariamente a instrução de um processo principal, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS. NATUREZA JURÍDICA INIBITÓRIA. INQUÉRITO POLICIAL OU PROCESSO-CRIME EM CURSO. DESNECESSIDADE. MEDIDAS QUE ACAUTELAM A OFENDIDA E NÃO O PROCESSO. VALIDADE DAS MEDIDAS ENQUANTO PERDURAR A SITUAÇÃO DE PERIGO. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. NECESSIDADE DE PRÉVIO CONTRADITÓRIO ANTES DE SE DECIDIR PELA MODIFICAÇÃO OU REVOGAÇÃO DO REFERIDO INSTRUMENTO PROTETIVO. REVISÃO PERIÓDICA. POSSIBILIDADE. PRAZO QUE DEVE SER FIXADO PELO MAGISTRADO SINGULAR, QUE LEVARÁ EM CONSIDERAÇÃO AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. SITUAÇÃO DOS AUTOS. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS COM BASE EM MERAS SUPOSIÇÕES. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA QUE IMPÔS AS MEDIDAS. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha buscam preservar a integridade física e psíquica da vítima, prescindindo, assim, da existência de ação judicial ou inquérito policial. Considerando essas características, vê-se que as referidas medidas possuem natureza inibitória, pois têm como finalidade prevenir que a violência contra a mulher ocorra ou se perpetue.Nesse sentido: "[...] Lei Maria da Penha. Desnecessidade de processo penal ou cível. 3. Medidas que acautelam a ofendida e não o processo" (STF, HC 155.187 AgR, Rel. Ministro GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2019, DJe 16/04/2019). 2. Reconhecida a natureza jurídica de tutela inibitória, a única conclusão admissível é a de que as medidas protetivas têm validade enquanto perdurar a situação de perigo. A decisão judicial que as impõe submete-se à cláusula rebus sic stantibus, ou seja, para sua eventual revogação ou modificação, mister se faz que o Juízo se certifique de que houve a alteração do contexto fático e jurídico. 3. Os referidos entendimentos se coadunam com o atual texto da Lei 11.340/06, conforme previsão expressa contida no art. 19, §§ 5.º e 6.º, acrescentados recentemente pela Lei n.º 14.550/23. 4. Nesse cenário, torna-se imperiosa a instauração do contraditório antes de se decidir pela manutenção ou revogação do referido instrumento protetivo. Em obediência ao princípio do contraditório (art. 5.º, inciso LV, da Constituição da Republica), as partes devem ter a oportunidade de influenciar na decisão, ou seja, demonstrar a permanência (ou não) da violência ou do risco dessa violência, evitando, dessa forma, a utilização de presunções, como a mera menção ao decurso do tempo, ou mesmo a inexistência de inquérito ou ação penal em curso. 5. Não pode ser admitida a fixação de um prazo determinado para a vigência das medidas aplicadas (revogação automática), sem qualquer averiguação acerca da manutenção daquela situação de risco que justificou a imposição das medidas protetivas, expondo a mulher a novos ataques. 6. A fim de evitar a inadequada perenização das medidas, nada impede que o juiz, caso entenda prudente, revise periodicamente a necessidade de manutenção das medidas protetivas impostas, garantida, sempre, a prévia manifestação das partes, consoante entendimento consolidado pela Terceira Seção desta Corte de Justiça, no sentido de que "a revogação de medidas protetivas de urgência exige a prévia oitiva da vítima para avaliação da cessação efetiva da situação de risco à sua integridade física, moral, psicológica, sexual e patrimonial" ( AgRg no REsp n. 1.775.341/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 14/4/2023.) 7. É descabida, no entanto, a fixação de um prazo geral para que essa reavaliação das medidas ocorra, devendo ser afastada a analogia com o prazo de 90 dias para revisão das prisões preventivas, que tutela extrema situação de privação de liberdade e pressupõe inquérito policial ou ação penal em curso, o que, como visto, não é o caso das medidas protetivas de urgência. Isso deve ficar a critério do Magistrado de primeiro grau, que levará em consideração as circunstâncias do caso concreto para estabelecer um prazo mais curto ou mais alongado, a partir da percepção do risco a que a Vítima está submetida e da natureza mais ou menos restritiva das medidas aplicadas ao caso concreto.8. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem revogou as medidas protetivas sem indicar elementos concretos que apontassem a mudança daquela situação de perigo anteriormente constatada pelo Juízo singular. Foi ressaltada a inexistência de inquérito ou ação penal em curso e utilizada mera suposição (longo decurso de tempo).Cabível, dessa maneira, o restabelecimento da sentença que impôs as medidas protetivas previstas no art. 22, inciso III, alíneas a, b, e c da Lei n. 11.340/2006, pois, naquela oportunidade, o Magistrado singular destacou a situação de perigo (ameaça de morte com arma de fogo e descumprimento das medidas protetivas fixadas) e, em audiência realizada posteriormente, a Ofendida reiterou a necessidade de manutenção das medidas, pois ainda presente a situação de risco.9. Recurso especial provido para restabelecer as medidas protetivas impostas em favor da Ofendida, podendo o Juiz singular, de ofício ou mediante notícia de alteração fática, revisar a necessidade de manutenção das medidas, no prazo que entender mais adequado na hipótese, desde que garantida a prévia manifestação das Partes. (STJ - REsp: 2036072 MG 2021/0155684-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)

Dessa forma, por serem instrumentos de proteção assistencial desvinculados da obrigatoriedade de uma ação penal, o seu deferimento por um juízo (com base no domicílio da vítima) não gera prevenção para o julgamento do crime ocorrido em jurisdição diversa.

A Lei Maria da Penha, em seu art. 15, faculta à ofendida a escolha do foro de seu domicílio para o ajuizamento das causas nela previstas. Todavia, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que tal prerrogativa limita-se às
causas de natureza cível
.
No âmbito criminal
, deve prevalecer a competência fixada pelo Estatuto Processual Penal, sob pena de violação ao
Princípio do Juízo Natural
.

O fato de a Vara Distrital de Icoaraci ter sido acionada baseia-se no
Princípio do Juízo Imediato
, que permite à vítima buscar proteção urgente onde se encontra. Contudo, essa facilitação do acesso à justiça para fins protetivos
não altera a competência para o julgamento da ação penal
, que deve ser processada onde os fatos ocorreram para melhor colheita de provas e respeito às regras de organização judiciária.

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRINCÍPIO DO JUÍZO IMEDIATO. PROTEÇÃO JURISDICIONAL CÉLERE E EFICAZ. MICROSSISTEMA DE PROTEÇÃO DE PESSOAS VULNERÁVEIS. DOMICÍLIO DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE INTERFERÊNCIA NA COMPETÊNCIA RELATIVA À EVENTUAL AÇÃO PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. A interpretação sistemática do art. 13 da Lei n. 11.343/06, em conjunto com o art. 147, incisos I e II, da Lei n. 8.069/90 ( Estatuto da Criança e do Adolescente) e do art. 80 da Lei n. 10.741/03 ( Estatuto do Idoso), permite a aplicação do princípio do juízo imediato às ações em que se pleiteiam medidas protetivas de urgência de caráter penal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. 2. Independentemente do local onde tenham inicialmente ocorrido as supostas condutas criminosas que motivaram o pedido da vítima, o juízo do domicílio da mulher em situação de violência doméstica e familiar é competente para processar e julgar o pleito de medidas protetivas de urgência por aplicação do princípio do juízo imediato. 3.
A aplicação do princípio do juízo imediato na apreciação dos pedidos de medidas protetivas de urgência não entra em conflito com as demais disposições da Lei n. 11.343/06. Ao contrário, essa medida facilita o acesso da mulher vítima de violência doméstica a uma rápida prestação jurisdicional, que é o principal objetivo perseguido pelas normas processuais especiais que integram o microssistema de proteção de pessoas vulneráveis que já se delineia no ordenamento jurídico brasileiro. 4. A competência para examinar as medidas protetivas de urgência atribuída ao juízo do domicílio da vítima não altera a competência do juízo natural para o julgamento de eventual ação penal por crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, que deve ser definida conforme as regras gerais fixadas pelo Código de Processo Penal
. 5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado. (STJ - CC: 190666 MG 2022/0246119-0, Data de Julgamento: 08/02/2023, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 14/02/2023)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INQUÉRITO POLICIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LOCAL DOS FATOS E DA ATUAL RESIDÊNCIA DA VÍTIMA NO DISTRITO FEDERAL. MEDIDAS PROTETIVAS FIXADAS EM OUTRA COMARCA. IRRELEVÂNCIA PARA A FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA PENAL. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO LOCAL DOS FATOS. 1.
A competência para examinar as medidas protetivas de urgência atribuída ao juízo do domicílio da vítima não altera a atribuição do juízo natural para o julgamento de eventual ação penal por crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a criança ou adolescente, que deve ser definida conforme as regras gerais fixadas pelo Código de Processo Penal
(CC n. 197.661/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 16/8/2023.). 2.
A competência para a persecução penal é do juízo do local dos fatos, nos termos do art. 13 da Lei n. 11.343/2006, c/c o art. 70, caput, do Código de Processo Penal, não se alterando em razão de ter a vítima requerido, e obtido, medidas protetivas em juízo diverso.Precedentes: CC n. 190.666/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 8/2/2023, DJe de 14/2/2023 e CC n. 187.852/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 9/11/2022, DJe de 18/11/2022.
3. Conflito conhecido para declarar competente o juízo do local dos fatos - Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Gama/DF, ora suscitado. (STJ - CC: 207303 MG 2024/0295533-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 23/10/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/10/2024)

Ante o exposto, considerando que o crime de ameaça foi consumado no bairro do Benguí (Belém) e que a medida protetiva deferida em Icoaraci possui natureza inibitória autônoma, não havendo que se falar em prevenção ou conexão que desloque a competência penal, voto pelo conhecimento do conflito para declarar como competente o
Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém (Suscitado)
.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 19/05/2026